Tribunal: STF
Processo: Rcl 21724
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS QUE OBJETIVA, ALÉM DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, A ABSTENÇÃO, POR PARTE DO SINDICATO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO ESTADUAL, DA DIVULGAÇÃO DE CARICATURAS ENVOLVENDO JUÍZES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.